Tribunal: STF
Processo: Rcl 35620
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, na qual se sustenta que o ato judicial ora questionado – emanado do Senhor Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Recurso nº 1007854- -35.2016.8.26.0077) – teria desrespeitado a autoridade das decisões que o Supremo Tribunal Federal proferiu no exame da ADI 3.772/DF, Red. p/ o acórdão Min. RICARDO LEWANDOWSKI, e no julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (RE 1.039.644/SC, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).
    Aduz, em síntese, a parte ora reclamante, para justificar a alegada transgressão à autoridade decisória dos julgamentos invocados como parâmetros de controle, as seguintes considerações:
    “A decisão ora impugnada descumpriu claramente decisão proferida por este Tribunal junto a ADI 3772-DF e ao TEMA 965 deste r. Tribunal.
    Vejam que o teor da decisão impugnada trouxe como principal argumento:
    ‘4. Enfim, considerando-se a ausência de semelhança entre a questão debatida nos autos e a correspondente ao Tema nº 965/STF, de rigor, portanto, com o máximo e devido respeito, a restituição dos autos ao Col. Supremo Tribunal Federal para pronunciamento.’
    Logo, como houve concessão de aposentadoria a não professor, há afronta direta aos ditames constitucionais como comprovado.
    Negar-se a dar efetividade a uma decisão proveniente de uma Corte de Justiça é desatender o comando constitucional implícito e inerente ao Estado Democrático de Direito.” (grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, “(...) a total procedência da ação, para que seja cassada a decisão exorbitante, com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia, em observância ao TEMA 965, com imediato cumprimento da decisão, nos termos dos arts. 992 e 993 do CPC/15, negando direito à aposentadoria especial à requerida nos termos da CF/88 já enunciada”.
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar a situação versada nesta ação reclamatória. E, ao fazê-lo, observo que o exame dos fundamentos subjacentes à presente causa leva-me a reconhecer a inexistência, na espécie, de situação caracterizadora de desrespeito à autoridade dos julgamentos invocados como parâmetros de controle.
    Com efeito, longe de haver transgredido os paradigmas de confronto indicados nesta reclamação, a autoridade reclamada limitou-se, tão somente, a determinar a remessa dos autos ao próprio Supremo Tribunal Federal, para esta Corte pronunciar-se sobre o tema objeto da impugnação recursal interposta pelo ora reclamante (ARE 1.193.562/SP).
    Após o retorno daqueles autos a esta Suprema Corte, o eminente Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal, exercendo juízo de retratação em relação à anterior decisão por ele mesmo proferida, acolheu os fundamentos expostos pela autoridade reclamada, determinando a distribuição do recurso extraordinário com agravo em questão, achando-se tal processo, atualmente, em tramitação nesta Corte.
    Presente esse quadro, revela-se inadmissível a utilização, na espécie, do instrumento reclamatório.
    Como se sabe, esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de revelar-se inviável a reclamação, sempre que – ajuizada com o objetivo  de fazer prevalecer julgamento desta Corte proferido em sede de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida – mostrar-se cabível a interposição de recurso para o Supremo Tribunal Federal (como o RE ou o ARE), eis que, nessa hipótese, o recorrente obterá pleno acesso a este Tribunal, pela via recursal, por meio da qual, além de poder postular a aplicação, ao caso, do paradigma de repercussão geral invocado como parâmetro de controle, terá disponível, ainda, a possibilidade de requerer a concessão de efeito suspensivo ao recurso (CPC, art. 1.029, § 5º):
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
    1. Rompendo tradicional entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Código de Processo Civil de 2015 prevê hipótese de reclamação por ofensa a entendimento de mérito desta Corte formado em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida.
    2. Essa previsão, todavia, não deve representar a banalização do instituto, de modo a trazer para esta Corte toda e qualquer inconformidade com as decisões das instâncias de origem.
    3. O próprio Código fornece balizas seguras para a adequada compreensão do instituto.
    4. A parte final do inc. II do § 5º do art. 988 do CPC impõe o esgotamento das instâncias ordinárias.
    5. Portanto, NÃO caberá reclamação por inobservância a precedente com repercussão geral reconhecida (a) enquanto couberem recursos na instância de origem, não se considerando entre esses os chamados recursos facultativos (embargos de declaração; embargos de divergência; embargos do art. 894, II, da Consolidação das Leis do Trabalho; entre outros), e (b) quando a decisão comportar recurso para o SUPREMO.
    6. Em relação ao que se colocou na letra ‘b’ supra, NÃO caberá a reclamação ora em exame contra decisão da origem que inadmita recurso extraordinário sem fazer menção a precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. Para trazer ao SUPREMO a discussão sobre todos outros tipos de óbices, a parte dispõe do agravo do art. 1.042 do CPC, no qual, além de proceder à indispensável impugnação específica, pode postular a aplicação de precedente de repercussão geral. A reclamação, nessa hipótese, mostra-se desnecessária, pois a parte tem acesso ao SUPREMO, inclusive com possibilidade de tutela de urgência (art. 1.029, § 5º).
    7. Por decorrência lógica, a reclamação em tela somente caberá do julgamento do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC, devendo ser proposta antes da formação da coisa julgada (CPC, art. 988, § 5º, I).
    …...................................................................................................
    12. Agravo interno a que se nega provimento.”
    (Rcl 27.798-AgR/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – grifei)
    Achando-se, desse modo, em tramitação, nesta Suprema Corte, o ARE 1.193.562/SP, de que sou Relator, interposto por BIRIGUIPREV, e tendo em vista, ainda, que, no apelo extremo formulado pelo reclamante em questão, invocam-se os mesmos fundamentos que dão suporte a esta reclamação, torna-se inviável a utilização do instrumento reclamatório com o único objetivo de antecipar, por via processualmente inadequada, a análise da pretensão recursal já deduzida.
    Cabe observar, de outro lado, que o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar o Recurso nº 1007854-35.2016.8.26.0077, limitou-se a julgar prejudicado, por razões de índole meramente processual, o recurso interposto pela parte ora reclamante, como se vê do teor da ementa do acórdão em questão:
    “MANDADO DE SEGURANÇA – Aposentadoria especial – Sentença concessiva da segurança – Perda do objeto do ‘mandamus’ – Apelo prejudicado.” (grifei)
    O conteúdo estritamente processual que qualifica a decisão reclamada assume relevo na apreciação, por esta Suprema Corte, da própria viabilidade do instrumento da reclamação, considerada a conduta que a parte reclamante atribui ao E. Tribunal de Justiça paulista.
    Com efeito, o ato judicial ora impugnado não consubstancia julgamento de mérito, o que – observado o contexto delineado nos presentes autos – inviabiliza o próprio conhecimento desta reclamação.
    A análise da decisão ora questionada evidencia que o órgão judiciário reclamado, em referido julgamento, sequer apreciou o “meritum causae”, limitando-se, na realidade, a extinguir o processo, sem resolução de mérito.
    Não há, portanto, como imputar ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, considerado o teor da decisão impugnada, qualquer gesto de insubmissão aos paradigmas de confronto ora invocados, pois – insista-se – aquele órgão judiciário, ao proferir o ato reclamado, não apreciou, para o fim de julgamento da causa, o mérito do recurso deduzido pela parte reclamante.
    Essa circunstância que venho de enfatizar torna inteiramente aplicável à espécie a jurisprudência desta Suprema Corte que, firmada na análise de questões idênticas à que ora se examina (Rcl 2.311-AgR/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – Rcl 4.843/AL, Rel. Min. CEZAR PELUSO, v.g.), já deixou assentado não ser cabível o instrumento da reclamação se a decisão que se alega desrespeitada não julgou o mérito da controvérsia, limitando-se, ao contrário, como ocorreu no presente caso, à simples verificação dos requisitos formais de conhecimento do recurso:
    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO CABÍVEL. DECISÃO DO TRIBUNAL QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. VIA PROCESSUAL INADEQUADA.
    1. A Reclamação não pode servir como sucedâneo de recursos ou ações cabíveis e eventualmente não utilizadas. Precedente [AgR-RCL n. 1.852, Relator o Ministro MAURÍCIO CORRÊA, DJ 08.02.2002].
    2. O uso da reclamação é inviável quando o Tribunal  não se pronunciou sobre o mérito da causa, hipótese em que  não há identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado e a decisão tida por desrespeitada. Precedente [RCL n. 3.768, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ 20.10.2005].
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 3.960-AgR/RJ, Rel. Min. EROS GRAU – grifei)
    Cumpre referir, ainda, que, para efeito de adequada utilização  do instrumento constitucional da reclamação, faz-se necessária a existência de relação de identidade (ou, pelo menos, de similitude) entre a situação alegadamente configuradora de desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal e o conteúdo do ato decisório invocado como paradigma.
    Tal asserção é feita em face da própria jurisprudência desta Suprema Corte, eis que, como se sabe, a admissibilidade da reclamação, na hipótese de alegado desrespeito à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, supõe, entre outros requisitos, a existência de identidade material entre o ato de que se reclama e o paradigma invocado pela parte reclamante (Rcl 2.899/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – Rcl 2.974/RN, Rel. Min. AYRES BRITTO – Rcl 3.293/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Rcl 3.463/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Rcl 4.072/PB, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 4.551-AgR/SP, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, v.g.).
    Como vem sendo ressaltado, analisada a questão em face do contexto ora exposto, não há relação de identidade (ou de similitude) material entre, de um lado, as decisões do Supremo Tribunal Federal invocadas como paradigmas de confronto (ADI 3.772/DF e RE 1.039.644/SC, no caso) e, de outro, a conduta ora imputada ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que consubstancia simples juízo de incognoscibilidade de determinado recurso, estranho, portanto, ao próprio mérito do litígio.
    Impende destacar, finalmente, um outro aspecto que, assinalado em sucessivas decisões desta Corte, afasta a possibilidade jurídico- -processual de emprego da reclamação, notadamente naqueles casos em que a parte reclamante busca a revisão de certo ato decisório, por entendê-lo incompatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal. Refiro-me ao fato de que, considerada a ausência, na espécie, dos pressupostos legitimadores do ajuizamento da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte.
    A reclamação, como se sabe, reveste-se de múltiplas funções, tal como revelado por precedentes desta Corte (RTJ 134/1033, v.g.) e definido pelo novo Código de Processo Civil (art. 988), as quais, em síntese, compreendem (a) a preservação da competência global do Supremo Tribunal Federal, (b) a restauração da autoridade das decisões proferidas por esta Corte Suprema e (c) a garantia de observância da jurisprudência vinculante deste Tribunal Supremo (tanto a decorrente de enunciado sumular vinculante quanto a resultante dos julgamentos da Corte em sede de controle normativo abstrato), além de atuar como expressivo meio vocacionado a fazer prevalecer os acórdãos deste Tribunal proferidos em incidentes de assunção de competência.
    Isso significa, portanto, que a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO: NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO RESCISÓRIA.
    I. – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória.
    II. – Reclamação não conhecida.”
    (RTJ 168/718, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno – grifei)
    “Não cabe reclamação destinada a invalidar decisão de outro Tribunal, que haja porventura divergido da jurisprudência do Supremo Tribunal, firmada no julgamento de causa diferente, mesmo em se tratando de controvérsias de porte constitucional.
    Também não é a reclamação instrumento idôneo de uniformização de jurisprudência, tampouco sucedâneo de recurso ou rescisória, não utilizados tempestivamente pelas partes.”
    (Rcl 724-AgR/ES, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, Pleno – grifei)
    “O despacho acoimado de ofender a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal negou seguimento, por razões processuais suficientes, ao recurso ordinário interposto contra acórdão em mandado de segurança. Por esse fundamento não é cabível reclamação, eis que a decisão da Corte Maior não cuida da matéria.
    .......................................................................................................
    A reclamação não pode servir de sucedâneo de recursos e ações cabíveis, como decidiu esse Plenário nas Rcl Ag.Rg. 1852, relator Maurício Corrêa, e Rcl Ag.Rg. 724, rel. Min. Octavio Gallotti. (…).”
    (Rcl 1.591/RN, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1662-SP. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE OU SIMILITUDE DE OBJETOS ENTRE O ATO IMPUGNADO E A EXEGESE DADA PELO TRIBUNAL.
    .......................................................................................................
    A questão da responsabilidade do Estado pelas dívidas da instituição financeira estatal revela tema afeto ao processo de execução que tramita na Justiça do Trabalho, não guardando pertinência com o objeto da presente ação. A reclamação não pode servir de sucedâneo de outros recursos ou ações cabíveis.”
    (Rcl 1.852-AgR/RN, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Pleno – grifei)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    .......................................................................................................
    3. O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo ‘a quo’.
    .......................................................................................................
    5. Agravo regimental não provido.”
    (Rcl 5.465-ED/ES, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO.
    I – A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito.
    .......................................................................................................
    III – Reclamação improcedente.
    IV – Agravo regimental improvido.”
    (Rcl 5.684-AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno – grifei)
    “– O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (…).”
    (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego seguimento à presente reclamação (CPC, art. 932, VIII, c/c o RISTF, art. 21, § 1º), restando prejudicada, em consequência, a apreciação do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 04 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator